Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019689-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[VALDENIR ROSA BUENO - CPF: 030.155.371-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TESTEMUNHA), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (TESTEMUNHA), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito de nulidade de provas cumulado com pedido absolutório. Alegação de busca domiciliar ilícita
.
Improcedência. Busca domiciliar
justificada
por denúncia anônima
acerca da prática de crime permanente
e pela tentativa de fuga do réu da abordagem policial. Provas válidas. Condenação mantida.

Apelo
desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei 10.826/03], fixando-lhe a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão [regime aberto] e 54 dias-multa.

2. A Defesa sustenta
,
preliminarmente, a nulidade processual
ab
initio
, por entender que a busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo ocorreu de maneira ilícita
.
Caso reconhecida a pretensão anulatória, almeja a absolvição do réu por ausência de provas judiciais acerca da materialidade e da autoria delitiva.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão: (i)
avaliar se a busca
domiciliar
que culminou na apreensão da arma de fogo ocorreu mediante justificativa válida; e (
ii
) caso reconhecida a nulidade da diligência policial, verificar se as provas remanescentes são suficientes para sustentar o édito condenatório.

III.
Razões de decidir

4
. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima em casos de flagrante delito de crime permanente, como o porte ou posse ilegal de arma de fogo, especialmente quando precedida de fundadas razões.

5
. A existência de informações prévias sobre a prática de ameaça com arma de fogo, somada à tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial, constitui fundação idônea para autorizar o ingresso dos agentes na residência.

6
. A divergência pontual entre os depoimentos dos policiais sobre a natureza da denúncia
[
anônima ou por transeuntes
]
não retira a credibilidade do relato quanto ao núcleo do fato,
especialmente
considerando o lapso temporal de quase três anos entre o evento e a oitiva judicial.

7
. Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, servindo como meio de prova idôneo para a condenação quando harmônicos com os demais elementos, como o
termo de apreensão
e o laudo pericial de eficiência da arma.

8
. A alegação de abuso policial ou agressão para obtenção da confissão informal não foi demonstrada pela
D
efesa, não tendo sido sequer mencionada pelo réu em seu interrogatório na fase inquisitorial.

9. Diante da validade e da harmonia do conjunto probatório, a condenação do
réu deve ser mantida.

IV.
Dispositivo
e tese
s

10
.
Apelo

desprovido.

Teses de julgamento
:

“
1. O ingresso em domicílio desprovido de mandado judicial é válido quando presentes fundadas razões de que ocorre situação de flagrante delito, notadamente em crimes de natureza permanente. 2. A fuga do suspeito após denúncia de porte de arma de fogo constitui elemento concreto para justificar a busca pessoal e domiciliar. 3. A palavra dos policiais possui especial valor probatório e presunção de veracidade, sendo apta a embasar a condenação quando coerente com as provas técnicas dos autos
”
.

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1.491.517 SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/10/2024
;
STJ - HC: 865.665 AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Julgamento: 17/12/2024
;
TJMT - Apelação: 1021454-95.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação
interposta por

Valdenir Rosa Bueno contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pelo crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 54 dias-multa
[Id. n.

319582402
].

A

D
efesa pleiteia, em síntese:
(i
) a nulidade processual
ab
initio
, sob a alegação de que a busca domiciliar que ensejou a apreensão da arma de fogo em poder do réu ocorreu de maneira ilícita
; (
ii
)
acolhida a pretensão anulatória, almeja a absolvição do apelante por ausência de provas judiciais
acerca
da materialidade e da autoria delitiva

[
Id.
n.

319582411
]
.

A
Terceira
Promotoria de Justiça de
Várzea Grande
,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do
recurso
[
Id.
n.
319582414
]
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Procurador
Élio Américo, opinou pelo desprovimento do
apelo
, apresentando a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003] - Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta nulidade da busca pessoal e consequente nulidade
das demais provas obtidas por meio ilegal - Inviabilidade - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado - Existência de fundada suspeita – Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso
”
[
Id.
n.

333145878
]
.

É o relatório.

Remetam-se os autos
a
o ilustre Desembargador
Revisor
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço o apelo.

Ressai da inicial que
,
no dia

24.05.2021, por volta das 20h40min,
na
residência particular de

terceiros,
situada na Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, n.o 480, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, o apelante Valdenir Rosa Bueno portava um revólver cal. 38, da marca Rossi, n.o D536391, com
4
munições intactas do mesmo calibre [
uso permitido]
, sem autorização

legal.
Eis o teor da denúncia:

“Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Glória I quando recebeu informações de que o denunciado Valdenir Rosa Bueno estaria escondido na residência supramencionada após ter ameaçado sua esposa utilizando-se de uma arma de fogo na data de 21.05.2021.

Já no local indicado, a equipe visualizou o denunciado em frente ao imóvel. Percebendo a aproximação policial, Valdenir ainda tentou
empreender fuga pelos fundos da residência, sendo detido logo na outra quadra.

Questionado informalmente sobre a arma de fogo, o denunciado confessou aos oficiais que
a mesma
estaria escondida na residência em que se encontrava. Dessa forma, após buscas, a equipe logrou êxito em encontrar o revólver de calibre .38 junto às munições intactas do mesmo calibre.

Diante das circunstâncias, Valdenir foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor”

[Id. n.
319582048
]
.

Como já relatado, a Defesa
argui a nulidade da busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo em po
der
do apelante. Como consequência, almeja a sua absolvição por ausência de provas
válidas
da materialidade e da autoria delitiva.

Contudo, a postulação
não deve ser
acolhida.

O caderno investigativo revela que, no dia 24 de maio de 2021, os policiais militares
Joceir
Rodrigues de Jesus e Sidney Ferreira
Jaudy
estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Glória, no município de Várzea Grande, quando transeuntes informaram que o acusado estava escondido em uma residência próxima ao local, pois dias antes
ele havia agredido a esposa e a ameaçado
,
utilizando uma arma de fogo para tal desiderato.

Os agentes públicos, ao se dirigirem ao local, visualizaram o acusado, o qual, ao perceber a aproximação
da viatura
, tentou foragir, todavia, foi
detido, ocasião em que
confirmou o porte

da arma de fogo e relatou
que
ela
estava guardada na residência
de
Valdinete
da Silva Xavier
.

Os policiais militares foram
ao imóvel
indicado e encontraram o revólver calibre .38 com quatro munições intactas:

“
que estava na companhia do policial militar
J
oceir

R
odrigues de
J
esus; que esta equipe em patrulhamento pelo bairro
J
d.
Glória
, quando foi informada por transeuntes que um
indivíduo
de nome
V
aldenir, utilizando short jeans e camiseta preta, estaria escondido em uma residência na rua
Eurico

Gaspar

Dutra
, pois no dia 21/05/2021 o mesmo teria agredido a sua esposa e foragido do local, e que neste dia utilizou uma arma de fogo para ameaça-la; que diante das informações a equipe deslocou
até
ao endereço citado, e no local foi visualizado o suspeito em frente
à
residência, o qual ao perceber a presença da equipe empreendeu fuga pelos fundos da residência, pulando o muro, onde foi feito o acompanhamento a pé, obtendo êxito em detê-lo em outra quadra; que perguntado ao suspeito sobre a arma de fogo, este informou que estaria na residência em que o mesmo se encontrava; que de posse das informações a equipe deslocou
até
o local informado pelo conduzido, e durante buscas foi encontrado 01 revolver cal 38 marca
rossi
nod536391 com 04 munições cal 38 intactas; que a
gu

pm
tentou fazer contato com a
ex
esposa do suspeito porem sem êxito; que diante dos fatos a
gu

pm
conduziu o suspeito
até
a central de flagrantes para registro de
b.o
e providencias cabíveis, sendo entregue com uma escoriação no pescoço, ocasionado no momento da tentativa de fuga
” [Id. n.
319582023
].

A apreensão da arma de fogo foi devidamente documentada no Termo de Exibição e Apreensão n.
317.3.2021.8122
:

“
Revólver Rossi (brasil) Cal. .38 Oxidado, Alma Raiada, No Série D536391,

Código de Apreensão 1137A - Obs.:
com 4 munições do mesmo calibre intactas
apreendido(a) em posse de
Valdenir Rosa Bueno” [Id. n.
319582025
]
.

A arma foi submetida a exame pericial, o qual constatou a sua eficiência para produção de disparos:

“
A arma questionada foi submetida a teste de eficiência e apresentou

funcionamento normal de seus mecanismos de
engatilhamento
e de disparo e

produziu tiros com capacidade de causar lesões letais
” [Id. n.
319582049
].

Em Juízo, o policial militar
Joceir
Rodrigues de Jesus

confirmou
a consecução dos fatos que culminou na prisão do apelante.

Afirmou
que Valdeir Rosa Bueno
, ao avistar a equipe policial, tentou empreender fuga, o que ocasionou a sua detenção.

Acrescentou que o próprio acusado confessou o porte irregular da arma de fogo e indicou o local onde ela estava guardada
:

“Nós estávamos em patrulhamento e transeuntes informaram a gente sobre a agressão dele contra a ex-esposa. Ele teria batido na ex-mulher e a ameaçado com arma de fogo. Eles falaram o endereço onde ele estaria. Dirigimos ao local e quando ele viu a viatura ele saiu correndo pulou o muro da residência e a gente conseguiu alcançar ele, perguntamos sobre o armamento e ele levou a gente onde estava o armamento e depois levamos ele à Delegacia. A gente tentou fazer contato com a ex-esposa
dele
mas não tivemos êxito [...]” [mídia digital Id. n.
319582394
].

De igual modo, o
policial militar Sidney Ferreira
Jaudy
assim narrou em juízo
:

“Eu lembro que a viatura estava em patrulhamento pelo bairro e recebemos uma denúncia de que um cidadão estava portando uma arma de fogo. Deslocamos para o endereço da denúncia anônima e esse cidadão tentou se evadir, mas foi preso.
O mesmo
relatou que portava uma arma de fogo, mas não estava com ela no local. Ele nos levou a residência, franqueou a entrada e localizamos o revólver no local” [mídia digital Id. n.
319582394
].

Observa-se
, pois,
que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante prestaram depoimentos uníssonos, confirmando que, após receberem informações de terceiros sobre o paradeiro do acusado, diligenciaram até o local, momento em que este tentou
foragir
.

A tentativa de evasão do suspeito, somada à denúncia prévia sobre a prática
de crime permanente
, constitui fundação idônea que autoriza a busca pessoal e o ingresso domiciliar
.
Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL.
CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10 .5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação
policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes
”

[
STF - RE: 1
.
491
.
517 SP,
Rel. Min.
Cármen
Lúcia
, Tribunal Pleno,

Data de Julgamento: 14/10/2024, Data de Publicação:
27/11/2024].

O Superior Tribunal de Justiça assentou tese na mesma linha intelectiva:

“
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição.

3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram
reincidência. II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.

7. O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida.

8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências. 3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei
n.
11.343/2006
”

[
STJ - HC: 865
.
665 AM,
Rel. Min. Daniela Teixeira
,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 17/12/2024, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025
].

Nesse viés, consoante acertada conclusão do Juízo singular:

“No caso, a fuga de Valdenir Rosa Bueno ao avistar a viatura, seguida da entrada repentina na residência, constitui circunstância suficiente para legitimar o ingresso dos policiais no imóvel”.

De fato, como bem apontou a douta Defensora Pública, os policiais militares
Joceir
Rodrigues e Sidney Ferreira, na fase judicial, divergiram quanto à origem das informações que levaram à prisão do acusado, de modo que, enquanto o primeiro mencionou que
a denúncia foi efetuada por transeuntes, o segundo relatou que se tratou de denúncia anônima.

Contudo, tal divergência pontual não é suficiente para infirmar o relato dos agentes públicos. É imperativo considerar o lapso temporal de quase três anos entre a data do fato
[
24.05.2021
]
e a oitiva judicial
[
11.03.2024
]
, sendo natural que detalhes periféricos escapem à memória, especialmente diante da rotina de abordagens similares inerente à função policial. Assim, pequenas imprecisões não retiram a credibilidade do testemunho quanto ao núcleo da prática delitiva
.

Por outro lado, conquanto a Defesa mencione que há indícios de que o acusado somente autorizou a entrada dos policiais na residência por ter sido agredido, não há prova que corrobore essa alegação.
A propósito, nem mesmo o próprio acusado, quando interrogado na fase policial, relatou ter ocorrido algum tipo de abuso policial [Id. n.
319582027
].

Por derradeiro, embora o réu tenha negado em juízo a propriedade da arma de fogo, não apresentou qualquer motivação idônea que justificasse uma suposta incriminação falsa por parte dos policiais militares.

A presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos não pode ser derruída por meras alegações de abuso de autoridade, desacompanhadas de
elementos probatórios que as sustentem, prevalecendo, portanto, a narrativa acusatória corroborada em juízo
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA. A realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, a exemplo da testemunhal [Edição da Lei n. 12.760/2012
].
É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção
d
e veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal
”

[
TJMT - A
pelação
: 1021454
-
95
.
2021
.
8
.
11
.
0003,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 11/07/2023, Data de Publicação: 14/07/2023
].

Em síntese, diante da versão harmônica apresentada pelos policiais militares que efetivaram a

apreensão da arma de fogo
em poder do réu, no sentido de que houve justa causa para a busca domiciliar
, rechaço a preliminar de nulidade vindicada e, por conseguinte, mantenho a sentença condenatória
.

Face

a
o exposto, e
m sintonia com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026